Tribunal: TJDFT
Processo: 0710338-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Roubo. Desclassificação para furto. Confissão espontânea. Concurso de pessoas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 18 dias-multa, e a ré a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se é caso de desclassificar o crime de roubo para furto; (ii) se incidem a atenuante da confissão espontânea e a causa de aumento do concurso de pessoas.
III. Razões de decidir.
3. A grave ameaça, no crime de roubo, consiste não apenas em palavras, mas em gestos e postura que causem temor na vítima. Para se caracterizar basta o temor de mal injusto causado à vítima, suficiente para que o agente subtraia o bem sem que a vítima ofereça resistência para impedi-lo.
4. Se os apelantes subtraíram aparelhos celulares da vítima mediante grave ameaça, ao simularem portar arma de fogo, o crime é roubo e não furto.
5. No crime de roubo, não há confissão espontânea se o acusado não admite que participou da subtração dos bens.
6. Provado que o roubo foi cometido com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre os autores - a apelante e a outra autora entraram primeiro na loja, fizeram perguntas e “seguraram” uma das empregadas da loja nos fundos dessa, enquanto o apelante, simulando portar arma de fogo, exigiu a entrega dos aparelhos celulares -, incide a causa de aumento do concurso de pessoas.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.
Jurisprudência relevante citada: STJ. HC 449.697/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/06/2018.